Tribunal: TJMT
Processo: 1002384-67.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002384-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO - CPF: 028.026.191-87 (AGRAVANTE), OSMANO VELEDA - CPF: 171.835.451-72 (AGRAVADO), JOEDELMA SILVA BARBALHO - CPF: 858.045.681-91 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA BISPO DA SILVA - CPF: 285.812.611-91 (AGRAVADO), BENEDITA LODUGERIA BARBALHO - CPF: 103.790.881-34 (AGRAVADO), MARIA LUDGERIA BARBALHO - CPF: 277.394.901-30 (AGRAVADO), JOSENIR BARBALHO E SILVA - CPF: 983.221.501-30 (AGRAVADO), BENEDITO LUIS BARBALHO - CPF: 299.676.001-87 (AGRAVADO), VALDEMIR RIBEIRO BARBALHO (AGRAVADO), AURELIANA BARBALHO DE CRISTO (AGRAVADO), ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 196.687.596-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVAR PEREIRA LUIZ - CPF: 061.462.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCEU NUNES - CPF: 140.404.921-53 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA MARQUES NUNES - CPF: 056.054.151-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO CLAUDIO MEIRELLES - CPF: 002.464.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HEROINA RODOVALHO MEIRELLES - CPF: 847.709.531-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NEWTON FERREIRA - CPF: 005.100.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO), NANETE ALVES FERREIRA - CPF: 438.983.271-91 (TERCEIRO INTERESSADO), TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO), ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 196.687.596-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOÃO LUIZ BARBALHO - CPF: 858.045.681-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOÃO LUIZ BARBALHO - CPF: 858.045.681-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (ADVOGADO), ANA MARIA DE MOURA BARBALHO - CPF: 207.469.111-49 (AGRAVADO), RAFAEL RAZZINI FANCK - CPF: 030.967.940-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
ORDINÁRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DANOS MORAIS

– PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA – REJEIÇÃO – CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – PEDIDO REQUERIDO PELA ESPOSA DE UM DOS AUTORES JÁ FALECIDO – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO NOS AUTOS – RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA DEMONSTRADO - SUSPENSÃO DO PROCESSO APENAS APÓS A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demostrada a pertinência da prova pericial para o deslinde da controvérsia a fim de aferir a alegada falsidade de documento e da probabilidade do perecimento da prova, não há falar em cerceamento de defesa.

Verificada a urgência na produção da prova pericial grafotécnica em relação à assinatura da viúva autora, diante do evidente risco do perecimento da prova, notadamente em razão de sua idade avançada e saúde debilitada, deve ser mantida a decisão agravada e somente após a produção da prova pericial, o processo pode ser suspenso para que se proceda a habilitação do espólio ou sucessores do coautor falecido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
OSWALDO PEREIRA CARDOSO
contra a decisão proferida na
Ação Ordinária de Nulidade de Sentença Homologatória c/c Reintegração de Posse c/c Danos Morais nº 0008583-53.2009.8.11.0041
ajuizada por
OSMANO VELEDA E OUTROS
que

concedeu a tutela provisória de urgência em caráter incidental determinando a realização de perícia grafotécnica da assinatura da Sra. Benedita Ludogéria Barbalho, sendo nomeada para realização da perícia a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, a qual deverá indicar ao Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, o profissional para a realização da perícia, que cumprirá o encargo, independentemente de termo de compromisso (art. 466 do CPC), fixando o prazo de 20 (vinte) dias, a contar da data do início dos trabalhos, para entrega do laudo (CPC art. 477). Indicado o profissional para a realização da perícia, intimem-se as partes para, indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, parágrafo 1º, I, II e III do CPC, bem como, querendo, arguir impedimento ou suspeição do perito, no mesmo prazo. Após, intime-se o perito nomeado para apresentar proposta de honorários, no prazo de 5 (cinco) dias. Apresentada a proposta dos honorários periciais, manifestem-se as partes sobre a proposta no prazo de 5 (cinco) dias. Havendo concordância quanto aos honorários periciais, intime-se a parte requerente ANA MARIA DE MOURA BARBALHO para efetuar o pagamento na proporção de 50% (art. 95, § 1º, CPC) dos honorários periciais, no prazo de 20 (vinte) dias. Efetuado o depósito, intime--se o perito nomeado para, no prazo de 10 (dez) dias, fixar dia e hora para o início dos trabalhos periciais. Autorizou o levantamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários. O perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprova danos autos, com antecedência mínima de 5 dias (art. 466, §2º do CPC.). Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°).

O
agravante sustenta a nulidade do
decisum
em razão da negativa de vigência do art. 10 do CPC/15 (princípio da não surpresa), bem como ao princípio do contraditório (art. 5º, LV, da CF), uma vez que
Ana Maria de Moura Barbalho (esposa do autor/agravado BENEDITO LUIS BARBALHO) – terceira estranha à lide – apresentou petição requerendo a concessão de tutela de urgência para a realização de prova pericial sem a prévia manifestação das partes.

Alega que Ana Maria de Moura Barbalho – terceira estranha à lide - não demonstrou ter poderes para representar os interesses de eventual espólio, como inventariante ou herdeira, bem como não comprovou que requereu sua habilitação nos autos, conforme dispõe o art. 687 e seguintes do CPC/15, motivo pelo qual o processo deve ser suspenso até que seja processada a habilitação dos sucessores nos autos.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso pugna pelo provimento do recurso e pela reforma do decisum.

A liminar postulada foi indeferida no ID 118553451.

O terceiro interessado ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA, na condição de litisconsorte passivo, apresentou contraminuta arguindo, preliminarmente, a ausência das condições de admissibilidade da ação reinvidicatória e exceção de usucapião, bem como a prejudicial de mérito de prescrição aquisitiva. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Informações do juízo “
a quo” pela manutenção da decisão agravada (ID
120109996).

Sem contraminuta (ID 122414493 e 126464690).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR - NULIDADE DA DECISÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suma, o agravante suscita nulidade da decisão agravada por cerceamento de defesa – princípio da não surpresa (artigos 7º e 10 do CPC/15), requerendo seja dada a oportunidade
ao ora recorrente de
se manifestar sobre o requerimento da prova pericial pretendida.

Referida prejudicial não prospera.

Ao decidir, a juíza
a quo
entendeu necessária a produção da prova pericial requerida, consistente em
averiguar a existência ou não de falsidade da assinatura da Sra. Benedita Ludogéria Barbalho na procuração que deu poderes para efetuar a venda do imóvel ao Sr. Celso de Castro Oliveira ou à Sra. Salete de Melo Chiara; e do documento público, quando os dois procuradores averbaram a venda na Matrícula nº 40.308, registrada no Cartório do 5º Ofício da Capital.

Desta feita, cabia à juíza singular verificar a pertinência da prova pericial postulada e sendo esta necessária ao deslinde da controvérsia para aferição da alegada falsidade, em razão da idade avançada da Sra. Benedita Ludogéria Barbalho (72 anos) e da probabilidade do perecimento da prova, não há falar em cerceamento de defesa.

Logo,
rejeito
a preliminar.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
OSMANO VELEDA, JOEDELMA SILVA BARBALHO, MARIA AUXILIADORA BISPO DA SILVA, BENEDITA LUDOGÉRIA BARBALHO, MARIA LUDOGÉRIA BARBALHO, JOSENIR BARBALHO E SILVA, VALDEMIR RIBEIRO BARBALHO, AURELIANA BARBALHO DE CRISTO E BENEDITO LUIZ BARBALHO
ajui
zaram a
AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA c/c REINTEGRAÇÃO DE POSSE c/c DANOS MORAIS n. 0008583-53.2009.8.11.0041

em face de
ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA, EDVAR PEREIRA LUZ, BENEDITO CLAUDIO MEIRELLES e NEWTON FERREIRA
, alegando que são herdeiros legítimos de SIZENANDO LUIZ BARBALHO.

Alegaram que foi concedido à Eulálio Correa das Trevas carta de aforamento do município de Cuiabá, averbado às fls. 80 do livro 1, 1ª zona, um terreno de 200 braços de frente e carta de aforamento registrada às fls. 81, livro 1, 1ª zona, sendo-lhe destinado 26 hectares e 4.000m2.

Narraram que os autores são herdeiros legítimos de Sizenando Luiz Barbalho, que era herdeiro de Úrsula Correa Leite, que por sua vez era filha e herdeira de Eulálio Correa das Trevas.

Aduziram que em 20/06/1995 foram feitas duas averbações na matrícula nº 40.308, sem conhecimento ou autorização por parte da autora Benedita Ludogéria Barbalho, sendo realizadas suas transmissões de área à Adilson de Castro Oliveira, através do procurador desconhecido Celso de Castro Oliveira, através de procuração lavrada às fls. 219, L 01, em 18/10/89, e substabelecimento às fls. 228, livro 01, em 26/05/93, ambas do Cartório de Registro Civil do Distrito de Engenho Velho, Comarca de Cuiabá/MT, sendo que na averbação R.7/40308 foi transferida área de 9.514,59 mts2 e na averbação R.8/40.308 foi transferida área de 18.818,00m2, e ainda em 18/07/96, uma nova procuração à Salete de Melo Chirata, também por procuração lavrada as fls. 219 do L 01, fls. 228 e 234, também do Cartório de Registro Civil do Distrito de Engenho Velho, município de Santo Antônio de Leverger-MT, vendendo à Agnelo Mariano Filho, área de 456,00m2, totalizando 28.788,59m2.

Sustentaram que o acordo firmado pelas partes nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1822/1985 garantiu ao Sr. Adilson de Castro Oliveira, área equivalente a 5.264,89m2 e aos requeridos 6.432,62m2. No entanto, a área ao qual se funda o direito do Sr. Adilson de Castro Oliveira tem origem em documento falsificado (instrumento procuratório que transmitiu poderes à terceiro) na matrícula sob n. 40.308 de propriedade dos autores desta Ação Ordinária de Nulidade.

Asseveraram que não podiam fazer parte da Ação de Reintegração de Posse, porque a princípio discutia-se somente posse e como os autores são proprietários indiretos do imóvel, por força de seu direito dominial, estes foram atingidos pelo citado acordo homologado, portanto, cabe discutir a compra do imóvel pelo Sr. Adilson de Castro Oliveira em razão da fraude da procuração outorgada ao Sr. Celso de Castro Oliveira.

Salientaram que não se trata apenas da anulação do ato, mas sim da declaração de sua nulidade e de todos os demais atos praticados desde a data de 18/10/1989, porque a procuração que deu poderes ao Sr. Celso de Castro Oliveira é falsa, uma vez que não consta nenhum registro de tal procuração nos livros do Cartório do Distrito de Engenho Velho, Município de Santo Antônio de Leverger (onde teria sido lavrada).

Informaram a ocorrência de dois tipos de falsidade: a primeira, no tocante às procurações, porque a Sra. Benedita Ludogéria Barbalho, uma das autoras, nunca assinou qualquer tipo de procuração dando poderes para efetuar a venda do imóvel ao Sr. Celso de Castro Oliveira ou à Sra. Salete de Melo Chirata; e a segunda, quando os dois procuradores averbaram a venda na Matrícula n. 40.308, registrada no Cartório do 5º Ofício da Capital.

Ao final, requereram a declaração de nulidade das procurações e dos documentos públicos, em razão da inexistência de relação jurídica entre as partes.

Ao decidir, a juíza Dra. Edleuza Z. M. da Silva acolheu a questão prejudicial suscitada e julgou decadente o direito à anulação dos documentos indicados na petição inicial, nos termos do art. 269, inc. IV, do CPC.

Dessa decisão, os autores Osmano Veleda e Outros interpuseram recurso de apelação nº 54951/2014, o qual foi provido
para anular a sentença monocrática, devendo os autos retornar ao Juízo de origem para que seja realizada a instrução processual e, posteriormente, julgado o mérito da ação.

Os requeridos opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID
43436422), bem como o Recurso Especial nº 1.568.272-MT, foi desprovido (ID 43436422).

No ID
48699520,
Ana Maria de Moura Barbalho, esposa de um dos autores falecido (Benedito Luis Barbalho), requereu a
concessão de tutela provisória de urgência antecipada em caráter incidental para determinar a realização de perícia grafotécnica da assinatura da Sra. Benedita Ludogéria Barbalho, já conta com mais de 70 (setenta) anos, e possui uma saúde debilitada decorrente do próprio avanço da idade.

Ao analisar o pedido, a juíza
a quo
Dra. Edleuza Z. M. da Silva,
deferiu a prova pericial postulada, conforme relatado.

Inconformado, recorre o requerido.

Pois bem
.

É cediço que em recurso de agravo de instrumento

a análise
deve restringir-se somente n
o
acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, não cabe, neste momento, discutir e decidir sobre as questões preliminares alegadas pelo terceiro interessado, quais sejam,
ausência das condições de admissibilidade da ação reivindicatória e exceção de usucapião, bem como a prejudicial de mérito de prescrição aquisitiva
, uma vez que tais matérias não foram analisadas pela juíza “a quo”, cingindo-se a questão sobre a análise dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de evidência e urgência pleiteadas.

No caso em tela, ainda que a prova pericial grafotécnica seja pertinente e necessária ao deslinde da controvérsia, verifica-se que com o falecimento de uma das partes (
Benedito Luis Barbalho
), o processo tem seu curso suspenso, porquanto desaparece um dos sujeitos da relação processual, conforme dispõe o Código de Processo Civil/15:

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º.

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

(...)

§ 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689.

§ 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

(...)

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo.

Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo.

A substituição de parte ou sucessão processual somente é admitida nos casos previstos em lei e, dentre esses, figura o do art. 110 do CPC/15, em que se admite, em caso de morte de qualquer uma das partes, a fim de que seja substituída por seu espólio ou por seus herdeiros e sucessores.

No caso em tela, nota-se que Ana Maria de Moura Barbalho, esposa do autor falecido, Benedito Luis Barbalho, apresentou petição postulando pela produção da prova pericial grafotécnica para análise da assinatura da Sra. Benedita Ludogéria Barbalho para averiguar a autenticidade dos documentos, cuja nulidade almeja.

Observa-se que Ana Maria de Moura Barbalho justifica seu pedido em razão de se averiguar a existência ou não de falsidade da assinatura da Sra. Benedita Ludogéria Barbalho na procuração que deu poderes para efetuar a venda do imóvel ao Sr. Celso de Castro Oliveira ou à Sra. Salete de Melo Chiara; e do documento público, quando os dois procuradores averbaram a venda na Matrícula n.40.308, registrada no Cartório do 5º Ofício da Capital, bem como que a presente ação foi ajuizada em 05/03/2009, ou seja, há mais de 10 (dez) anos, e pela quantidade de partes autoras e réus com diferentes procuradores, não é possível prever quando o processo será definitivamente julgado.

Além disso, alegou que a prova pericial grafotécnica é imprescindível para averiguar a autenticidade dos documentos, sendo que a Sra. Benedita, nascida em 25/04/1950, já conta com mais de 70 (setenta) anos, e possui uma a saúde debilitada decorrente do próprio avanço da idade.

Da análise dos autos, embora Ana Maria de Moura Barbalho não tenha comprovado sua habilitação nos autos a fim de que se proceda à substituição pelo espólio ou sucessores do
de cujus
Benedito Luis Barbalho, corre-se o risco de perecimento da prova, a qual é de suma importância ao deslinde do feito.

Desse modo, se mostra justificável a colheita da prova pericial pretendida, uma vez que a Sra. Benedita Ludogéria Barbalho apresenta idade avançada (72 anos) e saúde debilitada, portanto, a suspensão dos autos, que somente aproveita a parte autora, deve ocorrer apenas depois da produção da prova pericial.

Destarte, em razão da possibilidade de perecimento da prova pericial, deve ser mantida a decisão
a quo
que determinou a realização da prova pretendida.

Ante o exposto,
dou parcial

provimento
ao recurso para autorizar,
apenas após a realização da pericia grafotécnica deferida,
a suspensão do processo a fim de que os herdeiros de Benedito Luis Barbalho procedam à habilitação

nos autos da causa principal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022